Tribunal: TJPA
Processo: 0827334-88.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827334-88.2023.8.14.0006

APELANTE: LUIZ FELIPE OLIVEIRA BRESCOVIT

APELADO: DEBORA MANUELLY FRANCA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IN DUBIO PRO TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de vítima de violência doméstica e familiar. O apelante requereu a concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito sem dilação probatória consistente em estudo social e oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o recurso de apelação interposto contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência deve ser recebido com efeito suspensivo; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas pela defesa, configura cerceamento de defesa no procedimento de medidas protetivas previsto na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência do apelante pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência econômica, legitimando a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza emergencial e finalidade de resguardar imediatamente a integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual o recurso de apelação é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo.

5.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso compromete a eficácia das medidas protetivas e contraria a finalidade protetiva da Lei nº 11.340/2006 ao deixar a vítima desamparada durante o trâmite recursal.

6.

O procedimento das medidas protetivas de urgência possui regime jurídico próprio, orientado pela celeridade e pela efetividade da tutela da mulher em situação de violência doméstica.

7.

As medidas protetivas possuem natureza jurídica autônoma, satisfativa e de caráter cível, não se subordinando à existência de ação penal ou de instrução probatória exauriente.

8.

A cognição no procedimento das medidas protetivas é sumária, bastando a verificação da plausibilidade do direito à proteção e do perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional.

9.

O contraditório é diferido nas medidas protetivas de urgência, sendo legítima a concessão inicial da tutela inaudita altera pars, com posterior oportunidade de manifestação da parte requerida.

10.

A exigência de audiência de instrução formal e ampla dilação probatória inviabiliza a efetividade e a urgência inerentes às medidas protetivas, desnaturando o procedimento especial previsto na Lei Maria da Penha.

11.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, sobretudo quando apresentada de forma coerente e verossímil, diante da clandestinidade característica dessas infrações.

12.

O Juízo de origem observou o rito legal e formou convencimento a partir dos elementos informativos suficientes constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

13.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade do julgamento antecipado nas ações de medidas protetivas, diante da natureza urgente e satisfativa do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A assistência pela Defensoria Pública autoriza a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

2.

O recurso de apelação interposto contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência possui, em regra, apenas efeito devolutivo.

3.

O procedimento das medidas protetivas de urgência admite contraditório diferido e cognição sumária, compatíveis com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

4.

O julgamento antecipado da lide em ações de medidas protetivas não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a manutenção da tutela protetiva.

5.

A palavra da vítima, quando coerente e verossímil, constitui elemento apto a fundamentar a manutenção das medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 0806038-24.2022.8.14.0045, Rel. Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal; TJPA, Apelação Criminal nº 0814147-55.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0820580-96.2024.8.14.0006, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FELIPE OLIVEIRA BRESCOVIT
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA (ID 29840973), que confirmou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
DEBORA MANUELLY FRANÇA DOS REIS
e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Consta do procedimento policial (BO nº 00305/2023.103134-8) que, em 18 de dezembro de 2023, a Sra. Debora Manuelly procurou a autoridade policial para relatar que, em 03 de dezembro de 2023, após um desentendimento com o apelante, seu então companheiro, este teria praticado contra ela vias de fato, com agressões físicas (cotoveladas e tapas), e, em seguida, a teria levado à força e internado em uma clínica psiquiátrica sob a falsa alegação de que ela teria tentado suicídio. Na ocasião, requereu medidas protetivas de urgência.

As medidas foram deferidas liminarmente em 19 de dezembro de 2023 (ID 29840902).

Regularmente citado, o apelante apresentou contestação em 22 de janeiro de 2024 (ID 29840967), na qual negou veementemente as agressões. Sustentou uma versão fática diametralmente oposta, afirmando que a vítima, que faz tratamento psiquiátrico, teve um surto e ingeriu elevada dose de medicação (20 comprimidos de Ritalina), configurando uma tentativa de suicídio. Alegou que, na condição de bombeiro militar, agiu para prestar socorro, levando-a para atendimento médico especializado. Juntou documentos e requereu expressamente a produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas e a realização de estudo social para comprovar sua tese.

Sobreveio a sentença em 31 de janeiro de 2024, que, em julgamento antecipado da lide, indeferiu o pedido de dilação probatória e julgou procedente a pretensão para manter as medidas protetivas pelo prazo de 6 (seis) meses, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação em 18 de março de 2024 (ID 29840979). Em suas razões, suscita, em suma, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado e o indeferimento da produção de provas essenciais para o justo deslinde da controvérsia fática. Requer a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

A apelada, em contrarrazões apresentadas em 22 de outubro de 2025, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 30999974)..

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 33041207), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

II - MÉRITO

O apelante formula três pedidos distintos, que passo a analisar de forma individualizada.

a) Do Pedido de Justiça Gratuita

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido merece acolhimento. O fato de o recorrente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará gera a presunção de sua hipossuficiência econômica, nos termos da lei.

Assim,
defiro
o pedido para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

b) Do Pedido de Efeito Suspensivo

O apelante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que as medidas protetivas sejam suspensas até o julgamento final da apelação.

O pedido, contudo, não pode ser acolhido.

A própria natureza das medidas protetivas é de urgência, visando garantir de forma imediata a integridade e a segurança da vítima. Conceder efeito suspensivo ao recurso que questiona sua manutenção seria esvaziar por completo a eficácia do instituto, deixando a ofendida desprotegida durante todo o trâmite recursal, o que contraria o espírito da Lei nº 11.340/2006.

Portanto, o recurso de apelação em sede de medidas protetivas de urgência é recebido, via de regra,
apenas no efeito devolutivo
. Por essa razão,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo.

c) Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A tese central do apelo, arguida como preliminar de nulidade, cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, que teria ocorrido em virtude do julgamento antecipado do feito sem a oportunização da dilação probatória requerida (estudo social e oitiva de testemunhas).

Adianto, contudo, que não se vislumbra o vício apontado.

É fato que a defesa, ao contestar o pedido, não se limitou a uma negativa genérica. Apresentou uma narrativa fática diametralmente oposta — a de que teria socorrido a vítima de uma tentativa de suicídio — e juntou documentos para amparar sua tese (ID 29840968 a 29840972), estabelecendo uma clara controvérsia fática.

A questão, portanto, não é se existe controvérsia, mas sim se o procedimento de medidas protetivas é a seara adequada para a sua exaustiva resolução e se o julgamento antecipado, nesse contexto, viola a ampla defesa. A resposta, a meu ver, é negativa.

O procedimento da Lei nº 11.340/2006 possui um regime jurídico próprio, moldado para tutelar, de forma célere, a integridade da mulher. A
Lei nº 14.550/2023
, ao alterar a Lei Maria da Penha, veio a sacramentar a jurisprudência ao positivar que as medidas protetivas de urgência são
autônomas
, independendo de inquérito ou ação penal. Essa autonomia reforça que sua finalidade não é declarar a existência de um crime, mas sim
gerenciar um risco
.

Nesse rito especial, a cognição é sumária e o contraditório é diferido. Diante de duas versões antagônicas, o magistrado não realiza um juízo de certeza, mas sim um
juízo de verossimilhança e ponderação de riscos
. De um lado, tem-se o relato de uma vítima sobre graves agressões físicas; de outro, a alegação de socorro, amparada em documentos que, embora pertinentes, não são capazes de,
de plano e inequivocamente
, desconstituir a narrativa de violência que teria precedido a internação.

A análise aprofundada sobre se a internação foi legítima ou fraudulenta, ou sobre a veracidade absoluta de cada um dos relatos, é matéria para uma eventual e futura instrução, seja cível ou criminal. Para a tutela de urgência, a palavra da vítima, quando coerente e plausível – como no caso –, prepondera, em estrita observância ao princípio da precaução e do
in dubio pro tutela
. Forçar uma instrução completa para só então decidir sobre a proteção seria negar a própria natureza urgente da medida.

A jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça, embora zele pela ampla defesa, reconhece a necessidade de adequá-la a este rito. Mesmo o relevante precedente firmado no
REsp 1.775.341/RS
, que sugere a necessidade de audiência em casos de controvérsia, não estabelece uma regra absoluta, devendo ser ponderado com a urgência e o grau de risco do caso concreto. A existência de relato de violência física grave, como o dos autos, justifica a prevalência da proteção imediata sobre a instrução aprofundada, distinguindo-se de casos onde a controvérsia pode ser menos aguda.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem, com acerto, rechaçado a tese de cerceamento de defesa em casos análogos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
A tese de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar. (...) a cognição é sumária, e o contraditório, embora garantido, é diferido, não sendo obrigatória a realização de audiência de instrução
(...) (APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0806038-24.2022.8.14.0045, Relator: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (...)
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O procedimento relativo às medidas protetivas de urgência possui natureza cautelar e satisfativa, destinado a interromper o ciclo de violência doméstica mediante intervenção estatal célere, não se exigindo instrução probatória exauriente.
(APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0814147-55.2024.8.14.0401, Relator: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ementa: (...) IN DUBIO PRO TUTELA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há cerceamento de defesa quando o requerido é posteriormente intimado e se manifesta nos autos, sendo desnecessária audiência preliminar diante da suficiência dos elementos informativos e da natureza urgente da medida.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0820580-96.2024.8.14.0006, Relatora: Desa. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, o Juízo de primeiro grau agiu corretamente. Ponderou os elementos, reconheceu a plausibilidade do risco à vítima e manteve a proteção, postergando a discussão aprofundada da controvérsia para a via ordinária adequada, sem que isso configure cerceamento de defesa.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Defiro, outrossim, o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026